Tribunal: STF
Processo: RE 491116
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEXTA-PARTE
   DOS VENCIMENTOS. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
3.      Agravo regimental a
   que se nega provimento.